Tribunal: STF
Processo: Rcl 71908
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 126.143/2024 STF (doc. 20) 



    Trata-se de petição na qual o beneficiário Raimundo Sandro Queiroz Pinheiro alega que não foi citado para se defender na presente ação. Sustenta que: “[...] não foi intimado por publicação no DJE, tendo em vista que na reclamação o Requerente consta como parte sem representação nos autos” (doc. 20, p. 1).



    Assim, requer:



    a) Seja retirado o segredo de justiça da reclamação em tela, para que o procurador do Requerente tenha amplo e irrestrito acesso às peças e documentos constantes dos autos eletrônicos do respectivo processo; 



    b) Seja devolvido o prazo para interposição de recurso contra a decisão monocrática já proferida, a contar da data da intimação via publicação no DJE do despacho conferindo acesso do advogado do Requerente a todas as peças da reclamação (doc. 20, p. 2).



    Constato que, realmente, não houve intimação do advogado do beneficiário do ato reclamado.



     Verifico, ademais, que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é o caso de declarar a nulidade processual, pois não houve demonstração de efetivo prejuízo. 



    No caso, o contraditório e a ampla defesa estarão plenamente atendidos pela reabertura do prazo recursal. Seguindo essa orientação, cito o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTANTE COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. 



    III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.182/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Assim, determino a alteração da autuação para inclusão do advogado do beneficiário (doc. 21).



    Determino, também, a retirada do segredo de justiça.



    Por fim, considerando a ciência inequívoca do beneficiário do ato reclamado, determino a reabertura do prazo para a eventual interposição do recurso cabível, oportunidade em que poderá alegar todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados anteriormente. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator